Tribunal: TJDFT
Processo: 0746054-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DIGITAL. CELULARES APREENDIDOS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MANUSEIO PRÉVIO POR POLICIAIS. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO CONCRETO. VALIDADE DAS PROVAS MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o reconhecimento de nulidade das provas digitais obtidas de aparelhos celulares apreendidos, em razão de suposta violação à cadeia de custódia, no curso da ação penal no 0700286-30.2021.8.07.0001, na qual o paciente responde por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).
2. A impetrante sustenta que os prints extraídos dos celulares teriam sido obtidos por agentes de polícia não peritos, antes da remessa dos aparelhos à perícia oficial, o que comprometeria a validade das provas. Alega ainda que os elementos incriminadores se restringem às referidas capturas de tela e junta parecer técnico particular para reforçar a tese de quebra da cadeia de custódia.
3. A decisão impugnada, contudo, afastou a existência de nulidade, sob o fundamento de que a simples menção à “análise prévia” no relatório policial não implica, por si só, violação material à cadeia de custódia, tampouco se constatou qualquer manipulação indevida, adulteração de conteúdo ou inserção de dados que comprometa a integridade das provas digitais.
4. O laudo pericial oficial elaborado por peritos do Instituto de Criminalística, dotado de presunção de legitimidade e realizado segundo os parâmetros legais aplicáveis à prova digital, não foi tecnicamente impugnado pela defesa e permanece hígido nos autos. O parecer técnico particular, por sua vez, não possui valor probante equivalente à perícia oficial, nos termos do art. 159, caput, do CPP.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que eventual irregularidade na cadeia de custódia somente acarreta nulidade da prova mediante demonstração efetiva de prejuízo à defesa, o que não se verifica no caso concreto (art. 563 do CPP). Não há qualquer indício de que o conteúdo digital tenha sido corrompido, alterado ou adulterado de forma a comprometer sua confiabilidade.
6. Ademais, o habeas corpus não é via adequada para a análise aprofundada de provas, tampouco para a produção de contraditório sobre a higidez técnica de exames periciais, o que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do writ.
7. Divergência fática em relação ao precedente citado (AgRg no HC 943.895/STJ), que trata de hipótese distinta, na qual houve atuação inquisitiva comprovada da autoridade policial com produção de provas digitais não submetidas a perícia.
8. Ordem conhecida e denegada.